Tribunal: TJSP
Processo: 0004252-26.2021.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO INDEFERITÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida concessão do benefício, por alegada presença dos requisitos legais. Descabimento.

Requisito objetivo não preenchido. A prática de falta disciplinar de natureza grave interrompe a contagem do lapso aquisitivo necessário para nova progressão de regime. Inteligência do art. 112, da LEP.

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO INDEFERITÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida concessão do benefício, por alegada presença dos requisitos legais. Descabimento.

Requisito objetivo não preenchido. A prática de falta disciplinar de natureza grave interrompe a contagem do lapso aquisitivo necessário para nova progressão de regime. Inteligência do art. 112, da LEP. Doutrina. Precedentes do C. STF e desta C. Corte. Súmula de no 534, do C. STJ. A novatio legis (Lei 13964/2019) apenas ratificou tal proceder com o implemento do §6o, do art. 112, da LEP.
Negado provimento.